Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REVELIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE.
1. De acordo com o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do Código de Processo Civil), aquele que for vencido na ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. A hipotética ineficácia da cobrança dos honorários advocatícios não é motivo para não haver a sua condenação em sentença que julga procedente o pedido.
3. Recurso conhecido e provido